Tribunal: TJSP
Processo: 1006886-17.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Embargos de terceiro – pretensão de livrar da constrição judicial embarcação de luxo, sob alegação de transferência por dação em pagamento um ano antes do ajuizamento da execução – documentos e demais elementos de convicção que comprovaram inequivocamente que a embarcação nunca saiu da posse e propriedade do executado, sendo evidente a simulação praticada entre este e a embargante, pessoas

Ementa:
*Embargos de terceiro – pretensão de livrar da constrição judicial embarcação de luxo, sob alegação de transferência por dação em pagamento um ano antes do ajuizamento da execução – documentos e demais elementos de convicção que comprovaram inequivocamente que a embarcação nunca saiu da posse e propriedade do executado, sendo evidente a simulação praticada entre este e a embargante, pessoas jurídicas diversas, mas cujos sócios são seus filhos – situação fática que afasta a aplicação das Súmulas 195 e 375 do STJ, que se destinam a preservação da boa-fé de terceiros – ausência de julgamento extra petita – embargos improcedente - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006886-17.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
INCORPORADORA MILCA LTDA., é apelado REAL CENTER TECNOLOGIA
DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006886-17.2017.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 37432
APEL.No: 1006886-17.2017.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE : INCORPORADORA MILCA LTDA
APDO : REAL CENTER TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO
MERCANTIL LTDA
*Embargos de terceiro pretensão de livrar da constrição
judicial embarcação de luxo, sob alegação de transferência
por dação em pagamento um ano antes do ajuizamento da
execução documentos e demais elementos de convicção
que comprovaram inequivocamente que a embarcação
nunca saiu da posse e propriedade do executado, sendo
evidente a simulação praticada entre este e a embargante,
pessoas jurídicas diversas, mas cujos sócios são seus filhos
situação fática que afasta a aplicação das Súmulas 195 e
375 do STJ, que se destinam a preservação da boa-fé de
terceiros ausência de julgamento extra petita embargos
improcedente - recurso improvido.*
1.
Cuida-se de embargos de terceiro opostos INCORPORADORA MILCA LTDA para livrar da
constrição a embarcação Intermarine modelo 380 Full
penhorada
nos
autos
da
execução
no
1003775-
93.2015.8.26.0482 movida por REAL CENTER TECNOLOGIA DE
ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra Prolub Rerrefino
de Lubrificantes Ltda e Demétrio Augusto Zacharias,
alegando, em síntese, que embarcação é de sua
propriedade, sendo indevida a constrição, inclusive com
remoção da embarcação que está na posse da exequente,
havendo risco à sua conservação. Alegou que a aquisição
da
embarcação
ocorreu
em
26.03.2014,
anterior
ao
ajuizamento da execução, por meio de dação em pagamento
pelo valor de R$700.000,00 para quitação de dívidas do
executado DEMÉTRIO AUGUSTO ZACHARIAS para com a empresa
embargante.
Além
disso,
houve
bloqueio
de
bens
suficientes para garantir o valor da execução, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006886-17.2017.8.26.0482 -Voto no
3
demonstra a ausência de insolvência por parte dos
executados, pelo que pretende a procedência dos embargos
para levantamento da penhora sobre a embarcação. Citada,
a embargada apresentou contestação com impugnação ao
valor da causa, fraude contra credores e ocultação de
patrimônio,
visto
que
o executado DEMÉTRIO possui
inúmeras execuções judiciais em seu desfavor, ressaltando
que ele declarou a embarcação em seu imposto de
renda/2014,
levantando
fundadas
dúvidas
quanto
às
formalidades no preenchimentos do recibo de transferência
do bem, com simulação do negócio, além de evidente
confusão entre a empresa embargante que está sediada no
mesmo endereço dos executados DEMÉTRIO e PROLUBRER
RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA, assim como seus sócio
CAIO e MILA, que são filhos de DEMÉTRIO, ressaltando que
por ocasião do mandado de penhora e remoção do bem, o
marinheiro responsável pela embarcação informou trabalhar
para o executado DEMÉTRIO e que esse utiliza o bem com
exclusividade, sendo ele o verdadeiro proprietário da
embarcação,
pelo
que
pretende
a
improcedência
dos
embargos de terceiro, inclusive com litigância de má-fé
por parte da embargante.
2. A r. sentença de fls. 797/805 julgou
improcedentes os embargos de terceiro por entender o
Magistrado “a quo” não comprovada a aquisição da
embarcação por parte da embargante, condenando-a em
sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da causa.
3.
Irresignada, recorreu a embargante
(fls. 808/824) alegando que apesar dos sócios possuírem
parentesco com o executado DEMÉTRIO, trata-se de pessoas
jurídicas distintas, sendo lícita a dação em pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006886-17.2017.8.26.0482 -Voto no
4
efetuada um ano antes do ajuizamento da execução,
conforme comprovam os documentos e testemunhas. Diz que a
sentença é “extra petita” extrapolando os limites da lide
ao reconhecer a simulação e anular o ato jurídico
representado pela dação em pagamento, com ofensa à Súmula
195 do STJ. Alegou cerceamento de defesa pela não
apreciação das provas, sendo indispensável a realização
de perícia contábil, relegada para ser apreciada após a
audiência, mas sem deliberação. Insistiu na inexistência
de simulação. Por fim impugnou o valor da condenação dos
honorários advocatícios, reputando-o excessivo.
4.
O
recurso
foi
recebido
e
não
respondido. Os autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Em suas razões de apelação, sustenta a
embargante a validade da transferência da embarcação pelo
executado DEMÉTRIO por meio de dação em pagamento para
empresa que é de propriedade de seus filhos uma ano antes
do ajuizamento da execução, ausente qualquer simulação,
sendo a sentença extra petita ao anular o negócio, com
ofensa à Súmula 195 do STJ.
6. De início, não prospera o aventado
cerceamento de defesa, tendo em vista que os elementos de
convicção já eram mais que suficientes para firmar o
convencimento do juízo, pelo que desnecessária a produção
de outras provas, especialmente a perícia contábil, que
poderia
muito
bem
ser
substituída
pela
simples
escrituração do alegado empréstimo supostamente concedido
à executada em janeiro de 2013. Como bem anota THEOTONIO
NEGRÃO, “in” Código de Processo Civil e legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006886-17.2017.8.26.0482 -Voto no
5
processual em vigor, 40a Ed. Saraiva, art. 330 2a: “Em
matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a
prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade
ou não da realização de prova em audiência, ante as
circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de
não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
(STJ-4a Turma, REsp. 3.047-ES, REL. MIN. ATHOS CARNEIRO,
j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p.
9.514)”.
No
mesmo
sentido:
“para
que
se
tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da
ausência de dilação probatória, faz-se necessário que,
confrontadas as provas que foram requeridas com os demais
elementos de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato
alegado, como também se mostrem indispensáveis à solução
da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento
antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar
que o juiz, ao apreciar a validade de um negócio
jurídico, não fica, em princípio, sujeito à este ou
àquele tipo de prova” (TJSP, Apelação n. 990.10.076540-0,
Comarca de São Paulo, 21a Câmara de Direito Privado, j.
em 9.2.2011, Rel. o Des. Itamar Gaino).
7. No mérito, pela pertinência de seus
ternos,
transcreve-se
a
quase
integralidade
da
fundamentação da r. sentença, que muito bem esmiuçou os
fatos após detalhada análise dos elementos de convicção
dos autos: “A pessoa jurídica embargante alegou que é a
verdadeira proprietária do bem penhorado (embarcação) e
que a aquisição do bem deu-se de modo regular, mediante
uma dação em pagamento realizada nos idos de 2014, época
em que não recaía sobre o bem qualquer gravame. Em regra,
tratando-se de bem sujeito a registro, cuja averbação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006886-17.2017.8.26.0482 -Voto no
6
penhora não se deu anteriormente à alienação do bem,
incidiriam os parâmetros probatórios constantes da Súmula
375/STJ, segundo os quais o reconhecimento da fraude à
execução dependeria de registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. O
que releva notar, no caso específico destes autos, é que
se trata de alienação mediante aquisição para pessoa
jurídica cujas quotas sociais pertencem ao filho do
executado,
circunstância
que,
aliada
ao
conjunto
probatório dos autos, é capaz de afastar a aplicação do
teor da Súmula 375/STJ, recaindo o ônus probatório à
própria embargante, do qual, a meu sentir, a embargante
não se desincumbiu; pelo contrário. Listarei abaixo as
circunstâncias fáticas que, em conjunto, demonstram que,
em verdade, o negócio jurídico de compra e venda
noticiado na inicial nunca existiu; não no mundo
fenomênico. O polo passivo da demanda executiva é formado
por PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA e DEMÉTRIO
AUGUSTO ZACHARIAS. DEMÉTRIO, que é o administrador da
PROLUB, declarou a embarcação alvo da penhora em seu
imposto de renda do ano de 2014 (pessoa física) fato
incontroverso. O próprio recibo de compra e venda da
embarcação dá conta de que DEMÉTRIO era seu legítimo
proprietário (fls. 67). A transação teria se dado em
março de 2014, e a documentação administrativa do bem já
estava em ordem em maio daquele ano (fls. 67 e 85).
Segundo a embargante, o referido negócio jurídico seria
uma dação em pagamento por empréstimos tomados pela
pessoa jurídica PROLUB em face da MILCA (embargante). Ou
seja, de acordo com essa narrativa, a pessoa física do
administrador da empresa teria dado em pagamento um bem
de sua propriedade particular para saldar um débito da
empresa da qual é sócio (fls. 220/224). A embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006886-17.2017.8.26.0482 -Voto no
7
tinha como sócios originários os filhos do executado
DEMÉTRIO: MILA e CAIO; daí a provável fonte de sua
denominação (MILCA). Por meio de sua segunda alteração
contratual, a sócia MILA cedeu onerosamente suas quotas
sociais a seu irmão CAIO e a seu primo MANOEL, este
último sobrinho de DEMÉTRIO, os quais ficaram com
aproximadamente 99% e 1% respectivamente do capital
social da empresa (fls. 15/23). Nessa alteração, definiu-
se que o filho do executado (sócio majoritário) seria o
administrador da pessoa jurídica. A embargante possui
sede social no mesmo local da executada PROLUB (Avenida
Silvio Domingos Roncador, no 309 sala 02 Distrito
Industrial de Presidente Prudente/SP) fls. 442/444.
Aliás, a testemunha RUBENS, ouvida em juízo sob o crivo
do contraditório, confirmou que a embargante funcionava
numa sala da executada. No contrato social da embargante,
CAIO, MILA e MANOEL, indicaram o mesmo local de
domicílio, na cidade de São Paulo/SP (Rua Professor Artur
Ramos, no 350, ap 1001 C Jardim Europa). Esse cenário
fático, por si só, já seria suficiente para colocar em
xeque a higidez da transação envolvendo a embarcação
objeto
dos
autos,
seja
pela
confusão
patrimonial
verificada no âmbito das pessoas jurídicas geridas pelo
núcleo
familiar
do
executado,
seja
pela manifesta
intenção de formalizar situações jurídicas em descompasso
com a realidade. Nessa perspectiva, o depoimento da
testemunha
RUBENS
GOMES
DA
SILVA
soa
bastante
interessante. O depoente afirmou em seu relato que
assinou o recibo de compra e venda da embarcação por
força
de
uma
procuração
outorgada
pelo
executado
DEMÉTRIO, com o qual trabalhara por muitos anos. Em
seguida, indagado sobre a existência de uma procuração de
plenos poderes concedida pela embargante (MILCA), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006886-17.2017.8.26.0482 -Voto no
8
testemunha, inicialmente, negou a existência de tal
documento. Em seguida, disse ter se lembrado dessa
procuração, mas afirmou que os poderes nela contidos
referiam-se
apenas
a
questões
fiscais.
Em
nova
retificação, a testemunha mencionou que tinha, de fato,
plenos poderes para atuar em nome da embargante e que
assinou o documento de compra e venda em nome da
compradora, MILCA. Aliás, em alguns momentos, o depoente
referiu-se à embargante como empresa do “Seu DEMÉTRIO”.
Ou seja, ele tinha uma procuração do Sr. DEMÉTRIO para
assinar o contrato em nome da MILCA, numa transação
envolvendo o próprio DEMÉTRIO. A propósito, a testemunha
afirmou também que, coincidentemente, houve um equívoco
na declaração do imposto de renda do Sr. DEMÉTRIO no ano
de 2014 (pessoa física), já que não constou a alienação
do referido bem, o que foi retificado em 2016 ou 2017.
Essa confusão de fatos narrados pelo depoente não se
revela surpreendente, já que a negociação girava em torno
do mesmo núcleo familiar, de sorte que as pessoas
jurídicas serviam apenas como instrumentos de alocação de
capital. É por essa razão que a testemunha MAURÍCIO
FONSECA VELHO relatou que o sócio da embargante CAIO (seu
amigo), apresentava-se como proprietário da embarcação.
Com efeito, não havia distinção entre o patrimônio das
pessoas físicas do núcleo familiar do executado e as
pessoas jurídicas por eles comandadas. Mas não bastasse
tudo isso e apenas reforçando essa ordem de ideias, os
eventos que sucederam essa transação demonstram que, no
mundo real, não houve transferência e/ou tradição do bem.
A embarcação, com efeito, permaneceu à disposição, para
uso e gozo, do executado e de seu núcleo familiar, sem
qualquer alteração material a esse respeito, mas tão
somente formal. De fato, o marinheiro da embarcação, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006886-17.2017.8.26.0482 -Voto no
9
ocasião do cumprimento do mandado de penhora e remoção do
bem,
em
conversas
via
whatsapp
não
impugnadas
especificamente pela embargante intitulou-se marinheiro
do “Seu DEMÉTRIO”, isso em2017 (fls. 195/196). As imagens
fotográficas constantes dos autos revelam a utilização do
bem pelo executado, seu núcleo familiar e amigos, também
em 2017 (fls. 197/204). Em suma, o bem alvo da penhora é
de propriedade do executado DEMÉTRIO e pode ser alcançado
pelos atos expropriatórios deflagrados no âmbito da
execução a que se submete seu legítimo dono. A
embargante, por se confundir seu patrimônio com o do
próprio executado, não logrou demonstrar a viabilidade
dos embargos de terceiro por ela manejados. Em síntese, a
embargante não se desincumbiu de comprovar a efetiva
higidez da negociação pelo contrário e a simulação está
configurada (art. 373, inc. I, do NCPC).”
8. E muito embora este relator tenha
mencionado haver indícios de alienação em fraude por
ocasião
do
julgamento
do
Agravo
n.
2080908-20.2017.8.26.0000, ainda assim inaplicável o
entendimento da Súmula no 195 do STJ, pois, na verdade,
melhor analisando os elementos de convicção colhidos
durante a instrução processual, verifica-se que não se
trata de eventual discussão de fraude contra credores,
mas sim de evidente simulação de transferência da
propriedade da embarcação entre o executado DEMÉTRIO e
seus familiares sob a alegação de dação em pagamento, sem
que haja um mínimo de comprovação contábil da suposta
dívida do executado para com a embargante, reitera-se,
que deveria vir demonstrada desde logo por meio da
escrituração
contábil
das
empresas
do mesmo
grupo
familiar. Pelo contrário, basta uma simples passada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006886-17.2017.8.26.0482 -Voto no
10
olhos nos documentos de fls. 220 (contrato de empréstimo)
e no de fls. 221/222 (contrato de dação em pagamento) que
supostamente comprovam a transação para se constatar que
foram elaborados nos mesmos moldes de formatação (letra,
padrão de impressão etc), inclusive com os mesmos erro de
espaçamento em seus textos, chamando muita a atenção a
cor das canetas utilizadas nas assinaturas, com CAIO
utilizando azul mais escuro e DEMÉTRIO um azul mais claro
nas duas oportunidades, mesmo depois de supostamente
passado mais de ano entre as datas dos contratos. Tais
documentos, por certo, não resistiriam a mais simples
perícia de verificação quanto à coincidência dos padrões
de elaboração.
9. Portanto, não há que se falar em
julgamento “extra petita”. Nesse sentido, já se posiciona
a jurisprudência do C. STJ de longa data, inclusive com
julgados posteriores à própria Súmula 195, que é de
1o.10.1997:
“Direito
Processual
Civil.
Embargos
de
terceiro. Alienação de imóvel penhorado. Circunstâncias
de fato que demonstram a ocorrência de fraude à execução.
Reconhecimento de simulação. Ausência de violação dos
arts. 128 e 460 do CPC. I - Não se revela, no caso, extra
petita a decisão em que se reconhece a fraude decorrente
da simulação. Aos fatos, cabe ao julgador aplicar o
direito. II - O reexame de prova para se demonstrar a
lisura e a verdadeira finalidade do negócio jurídico
infirmado não enseja recurso especial. Aplicação da
Súmula n.o 7 do STJ. III - Não se caracteriza o dissídio
jurisprudencial
se
os
fatos
versados
nas
decisões
comparadas não são semelhantes. IV - Agravo regimental
desprovido.” (STJ, AgRg no Ag 319.442/SP, Rel. Ministro
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006886-17.2017.8.26.0482 -Voto no
11
26/08/2002, DJ 30/09/2002, p. 255)
10. Note-se que todo o arcabouço da
jurisprudência e súmulas do C. STJ envolvendo transferências patrimoniais por parte de devedores
executados têm por escopo proteger o terceiro de boa-fé,
sempre prestigiando a observância das regras de experiência que ordinariamente balizam os negócios
jurídicos envolvendo essas transferências de bens, muitas
vezes realizadas sem que as partes respeitem as
formalidade legais pertinentes, o que evidentemente não é
o caso dos autos.
11. No presente feito, reitera-se que a
embarcação nunca saiu do âmbito patrimonial do executado
DEMÉTRIO
AUGUSTO
ZACHARIAS
conforme
a
inequívoca
conclusão do conjunto probatório dos autos, pelo que,
decisão em sentido contrário representaria verdadeira
chancela do Poder Judiciário para validar uma chicana
patrimonial com evidente intuito de obstar a consecução
executiva, objetivando o devedor unicamente esquivar-se
aos credores.
12. Por fim, os honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor da causa estão em absoluta
consonância com os critérios do art. 85 do CPC/15,
remunerando condignamente o trabalho realizado pelos
patronos da parte adversa que muito contribuíram para
reunir os elementos de prova trazidos aos autos. Tem-se
que o CPC/15 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente
de preferência de critérios (ordem de vocação) para
fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006886-17.2017.8.26.0482 -Voto no
12
subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais
prévias impede o avanço para outra categoria, com a
seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por
fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em
que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então,
ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
13. Ante o exposto, irretorquíveis os
termos da r. sentença, que fica mantida por seus próprios
fundamentos, inclusive consoante o art. 252 do Regimento
Interno deste Eg. Tribunal, sendo desnecessárias melhores
considerações, anotando-se não ser caso de elevação dos
honorários advocatícios, ausente contrarrazões.
14.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js